Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO INCLUSÃO DE MULTA POR INADIMPLÊNCIA NOS CÁLCULOS. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão”.
2. Desse modo, após o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deve ser pautado pelo que consta do título executivo judicial.
3. A impugnação ao cálculo pericial não é o meio processual adequado para o exequente discutir a fixação de multa contratual não incluída na sentença transitada em julgado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.